Tribunal: STF
Processo: ARE 1448035
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reclassificação de cargo. Recálculo de aposentadoria. Erro material. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência do pedido.



    2. Hipótese em que, para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso extraordinário (Súmula nº 279 STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.